Tribunal: TJES
Processo: 0000039-04.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000039-04.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE PEDRO FELICIO DOS SANTOS e outros

APELADO: JOVALDIR ZANI e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Pedro Felício dos Santos contra sentença que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta em face de Jovaldir Zani (posteriormente sucedido por seus herdeiros André Radins Zani e Bruna Radins Zani) e de Nedelina Radins Zani, julgou improcedente o pedido possessório. A sentença entendeu que a posse exercida pelos requeridos é justa e decorre de escritura pública de compra e venda, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O espólio apelante sustenta, em síntese, que a área litigiosa de 72,00m2 teria sido apenas cedida em comodato verbal e não foi objeto da venda formalizada em 2005, razão pela qual pleiteia a procedência do pedido de reintegração de posse, com a inversão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a posse anterior do autor sobre a área de 72,00m2 objeto da ação; (ii) verificar se houve esbulho possessório apto a ensejar a reintegração pleiteada, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor da ação de reintegração de posse tem o ônus de comprovar cumulativamente a posse anterior, o esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse, conforme exige o art. 561 do CPC.

4. A escritura pública de compra e venda de 2005 abrange expressamente o imóvel de 192m2, incluindo o cômodo comercial de 120m2 e a área remanescente de 72m2, objeto da presente controvérsia, indicando que não houve separação ou exclusão da área litigiosa do negócio jurídico celebrado.

5. Não há prova inequívoca da existência de comodato verbal da área de 72,00m2, tampouco de que o autor exercia posse exclusiva sobre ela, sendo frágeis e contraditórios os elementos apresentados nesse sentido.

6. As testemunhas indicadas pelo apelante não corroboram de forma segura a alegação de que a área foi cedida gratuitamente e não vendida, tampouco demonstram a ocorrência de esbulho ou a data de eventual perda da posse.

7. Os documentos e fotografias dos autos, além dos depoimentos colhidos, demonstram o exercício de posse mansa, pacífica e prolongada pelos réus, fundada em justo título e boa-fé, circunstância incompatível com a tese de esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O autor da ação de reintegração de posse deve comprovar, de forma cumulativa, a posse anterior, o esbulho praticado, a data de sua ocorrência e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

2. A posse exercida com base em escritura pública de compra e venda, de forma mansa, pacífica e duradoura, configura posse justa e de boa-fé, afastando a possibilidade de reintegração por esbulho.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.196; CPC, arts. 561 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 70085157956, Rel. Des. Giovanni Conti, j. 13.12.2021; TJ-GO, AC nº 0051761-70.2016.8.09.0006, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, j. 17.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESPÓLIO DE PEDRO FELICIO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
JOVALDIR ZANI
, posteriormente sucedido por seus herdeiros
ANDRÉ RADINS ZANI e BRUNA RADINS ZAN
I,
e de
NEDELINA RADINS ZANI,

julgou improcedente a pretensão autoral, condenando os requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais remanescentes, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (I) a sentença incorreu em error in judicando ao considerar que a posse do requerido originário é justificada por escritura de compra e venda que não abrange a totalidade da área objeto da lide; (II) a área de 72,00m2 objeto da ação foi apenas cedida em comodato verbal ao requerido originário, sendo distinta da parte vendida, o que teria sido demonstrado pelas provas testemunhais; (III) a parte requerida não produziu qualquer prova capaz de comprovar a posse legítima sobre a área, enquanto o espólio requerente apresentou farta prova documental e testemunhal sobre a ausência de venda da área discutida; (IV) a sentença analisou indevidamente elementos relativos à titularidade do domínio, em desconformidade com a natureza da ação possessória. Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reintegração de posse em relação à área de 72,00m2, com a reversão da sucumbência e condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários.

Contrarrazões nas quais os apelados alegam, em suma: (I) ausência de comprovação da posse anterior pelo apelante; (II) inexistência de esbulho; (III) legitimidade da posse fundada em escritura pública de compra e venda e exercício manso, pacífico e duradouro da posse, conforme testemunho colhido nos autos.

Foram apresentadas contrarrazões nas quais os apelados alegam, em suma: (I) que não houve discussão acerca do domínio, mas sim o reconhecimento da existência de posse justa e de boa-fé com lastro em escritura pública de compra e venda; (II) que não houve qualquer comprovação de esbulho, nem da data de sua ocorrência, tampouco de perda da posse pelos apelantes, conforme exige o art. 561 do CPC; (III) que a alegação de comodato não restou provada e que as testemunhas ouvidas corroboram a tese de posse mansa e pacífica por parte dos requeridos; (IV) ao final, requerem o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Como sabido, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do artigo 1.196 do Código Civil.

S
egundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, em que pese a irresignação do espólio apelante não foram comprovados os requisitos legais exigidos para a procedência do pedido possessório.

A cópia da escritura pública de compra e venda de fls. 13/14, datada de 21/06/2005, revela que
PEDRO FELICIO DOS SANTOS
e outros venderam para
JOVALDIR ZANI
e sua esposa um imóvel urbano consistente num
“cômodo comercial”
medindo aproximadamente 120 metros quadrados, construído sobre um terreno de 192 metros quadrados, cujas confrontações estão ali exposta. A escritura pública detalha que o
“imóvel acima foi vendido da seguinte forma: Eduardo Glazar e sua esposa e outros vendem a área de 192,00m2 e Pedro Felício dos Santos e sua esposa vendem um Cômodo Comercial, medindo aproximadamente 120,00m2, construído sobre a dita área.”

Veja-se que a venda englobou toda a área de 192 metros quadrados, tanto o dito cômodo comercial quanto a área remanescente do referido terreno, de 72 metros quadrados, objeto da controvérsia.

Em que pese a viúva e promitente vendedora ter notificado o promitente comprador para desocupação da área após o falecimento do seu esposo, afirmando que
“respeitou o desejo de seu esposo na concessão da posse de forma gratuita enquanto em vida”
(fl. 20), não está comprovado a dito comodato sobre a área questionada, que foi englobada pela escritura de 2005, quase dez anos antes da notificação extrajudicial (havida em 06/10/2024), inclusive como área pertencente a outros vendedores.

Destaca-se que a própria inicial narra que o requerido construiu um cômodo na referida área, adquirida por ele como demonstra a escritura, sendo que as fotografias juntadas aos autos demonstram que a construção era antiga (fls. 17/18), em local que exerceu a posse mansa e pacífica, por mais de dez anos.

O memorial descritivo do evento 18002523 e projeto arquitetônico o evento 18002524 confirmam as medidas do imóvel adquirido, cuja posse exerce desde 2005, tanto da loja comercial (cujo ponto foi adquirido do falecido PEDRO FELICIO por R$ 25.000,00 – conforme recibo de fl. 67) quanto do depósito anexo por ele construído (inserido na área comercializada, tratado como “imóvel de terras” cujo valor atribuído foi de R$ 15.000,00, com declaração de quitação dos vendedores – fl. 13).

Veja-se que, ao contrário do afirmado pelo apelante, os elementos probatórios constantes dos autos não apontam para a existência de comodato, mas sim de posse justa exercida pela parte apelada.

Outrossim, o depoimento das testemunhas indicadas pelo apelante não evidencia a posse anterior da área pelo então proprietário do ponto comercial anexo, muito menos eventual comodato. A propósito, ainda que o vendedor tenha utilizado a área, a escritura deixa claro que ela não lhe pertencia, e foi objeto da mesma compra e venda que englobou o seu ponto comercial.

Dessa forma, ausente a prova inequívoca da posse anterior exclusiva do autor/apelante, bem como do alegado esbulho possessório, impõe-se a manutenção da sentença, que corretamente julgou improcedente o pedido autoral.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS . POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Reintegração de posse. Submete-se a reintegração de posse à observância dos requisitos cumulativos do art . 561 do CPC/15, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência. Caso. A prova documental trazida aos autos não demonstrou a posse anterior pela autora, tampouco o suposto esbulho praticado pela parte ré, não restando preenchidos os requisitos necessários para reintegração postulada. Sentença mantida .NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70085157956 RS, Relator.: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 13/12/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Reintegração de posse. Requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Imprescindibilidade . Nas ações possessórias, deve o autor comprovar a sua posse anterior, descabendo a discussão relativa ao domínio, que é restrita ao âmbito das ações reivindicatórias. 2. Posse anterior não demonstrada. Improcedência do pedido . A demonstração da turbação ou o esbulho praticado pelo requerido, a data da turbação ou do esbulho, são requisitos indispensáveis para a posse (art. 561 do CPC). Não comprovado nos autos o exercício da posse anterior pelos autores, impõe-se a improcedência do pedido de reintegração de posse. 3 .Honorários advocatícios. Matéria de ordem pública. Reforma de ofício. Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2º e 6º do Código de Processo Civil, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública, necessária a reforma da sentença, de ofício, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, DE OFÍCIO. (TJ-GO 00517617020168090006, Relator.: DESEMBARGADOR JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)